Tribunal: TJMT
Processo: 1036234-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036234-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA PEREIRA - CPF: 058.126.898-90 (AGRAVADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. PROCEDIMENTO ELETIVO. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DE REGULAÇÃO DO SUS. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. INEFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PARECER DO NAT. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de procedimento comum, determinando o fornecimento de tratamento médico consistente em cirurgia de artroplastia total de joelho esquerdo a paciente idosa, portadora de
gonartrose
severa, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência que determine a realização de procedimento cirúrgico eletivo pelo SUS, diante de parecer técnico do NAT que afasta a urgência clínica e da alegada necessidade de observância da fila de regulação e do prazo máximo recomendado pelo CNJ.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é direito fundamental social, de aplicação imediata, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

4. A existência de indicação médica para a realização da artroplastia total de joelho, aliada ao fato de o procedimento ser padronizado e disponibilizado no SUS, demonstra a plausibilidade jurídica do direito invocado.

5. A solicitação do procedimento cirúrgico foi registrada no sistema de regulação em novembro de 2024, tendo transcorrido prazo superior a 180 dias sem a efetivação do tratamento, caracterizando demora excessiva e inefetividade da política pública de saúde.

6. O Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetro objetivo para o controle judicial das políticas públicas de saúde, reconhecendo como excessiva a espera superior a 180 dias para cirurgias eletivas.

7. A classificação do procedimento como eletivo pelo NAT não afasta a probabilidade do direito, pois a ausência de urgência clínica não autoriza a postergação indefinida do tratamento nem legitima mora administrativa prolongada.

8. O perigo de dano resta configurado diante do caráter progressivo da patologia, da idade da paciente e do agravamento contínuo do quadro clínico, com prejuízo à mobilidade, à autonomia e à qualidade de vida.

9. A demora prolongada na realização da cirurgia compromete a efetividade do provimento jurisdicional final e pode tornar irreversível o dano à saúde da paciente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A espera superior a 180 dias para a realização de cirurgia eletiva pelo SUS caracteriza inefetividade da política pública de saúde e autoriza a intervenção judicial. 2. A classificação do procedimento como eletivo em parecer do NAT não afasta o direito ao tratamento quando demonstrada a necessidade clínica e a mora administrativa excessiva. 3. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano quando a demora prolongada na fila de regulação compromete a saúde, a dignidade e a qualidade de vida do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o, 196 e 230; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1034233-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n. 1023217-56.2025.8.11.0015, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao ente público que disponibilize, no prazo de 5 dias, o tratamento médico consistente em procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho esquerdo
a agravada
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual concluiu expressamente pela ausência de urgência no procedimento requerido, classificando-o como eletivo. Argumenta que o NAT é órgão instituído pelo Poder Judiciário com a função de subsidiar tecnicamente os magistrados em demandas que envolvem fornecimento de medicamentos, insumos e procedimentos de saúde, sendo sua atuação regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Destaca que, conforme o parecer técnico do NAT, embora haja indicação médica para a artroplastia total de joelho esquerdo, o caso foi classificado como eletivo, não se enquadrando na definição de urgência segundo os parâmetros do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Invoca o Enunciado n. 18 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT.

Aduz, ainda, que o Enunciado n. 93 do CNJ estabelece o prazo de até 180 dias para o cumprimento de obrigações relacionadas a procedimentos eletivos, respeitando-se a fila de regulação do SUS e os critérios técnicos de priorização.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do prazo de até 180 dias para o cumprimento da obrigação.

Em decisão liminar,
foi deferido
o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento, por entender presentes os requisitos legais, considerando que a regulação do procedimento teria ocorrido em 30.9.2025, de modo que o prazo final para atendimento seria em 29.3.2026, não havendo, portanto, extrapolação do prazo considerado razoável pelo próprio CNJ.

A parte agravada foi devidamente intimada, mas não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a análise detida dos documentos revela divergência relevante na premissa fática adotada na decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência, uma vez que a agravada comprovou que a solicitação do procedimento cirúrgico perante o Sistema de Regulação (SISREG) foi realizada em 13
.11.
2024, e não em setembro de 2025.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O julgamento de mérito do agravo de instrumento tem por objeto a análise da adequação do deferimento da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, à luz dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Portanto, o que se examina neste momento é se estavam presentes, quando da prolação da decisão agravada, os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência é a demonstração de probabilidade do direito invocado pela parte autora. Não se exige, nesta fase processual, a
certeza
quanto à existência do direito, mas sim a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, aferível a partir dos elementos probatórios iniciais e da fundamentação jurídica apresentada. No caso em análise, a probabilidade do direito se evidencia de forma inequívoca e robusta, pelos fundamentos que passo a expor.

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 6o e 196, consagra a saúde como direito fundamental social e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei n
.
8.080/1990, Lei Orgânica da Saúde, em seu artigo 2o, reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

No presente caso, a agravada é pessoa idosa, com 61 anos de idade, portadora de
gonartrose
secundária severa no joelho esquerdo. A patologia causa dor crônica, limitação funcional e comprometimento da qualidade de vida, havendo expressa indicação médica para a realização de artroplastia total primária do joelho esquerdo. O procedimento cirúrgico está previsto e padronizado no Sistema Único de Saúde, conforme tabela SIGTAP, não havendo controvérsia quanto à sua disponibilidade na rede pública.

Ponto central para a análise da probabilidade do direito reside na comprovação do momento em que a agravada ingressou na fila de regulação do SUS e do tempo decorrido sem a efetivação do procedimento. Os documentos acostados aos autos, especialmente o
e
spelho da
r
egulação
a
dministrativa constante do I
d
de origem 204119353, demonstram que a solicitação do procedimento cirúrgico foi realizada em 13
.11.
2024. Portanto, quando da prolação da decisão agravada, e
m 23.9.
2025, já haviam transcorrido mais de
10
meses desde a regulação do procedimento, sem que o Estado providenciasse
sua
realização. Atualmente, em
janeiro
de 202
6
, a agravada aguarda há mais de um ano pela cirurgia.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, estabeleceu parâmetros objetivos para aferição da efetividade das políticas públicas de saúde, consolidados no Enunciado n
.
93, com a seguinte redação:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Este enunciado representa consenso técnico-jurídico sobre o prazo razoável de espera para procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do SUS, servindo como parâmetro objetivo para o controle judicial de políticas públicas de saúde. No caso concreto, o prazo de 180 dias foi amplamente ultrapassado. Considerando a data da regulação, em 13
.11.
2024, e a data da decisão agravada, em 23
.9.
2025, transcorreram mais de 310 dias, ou seja, mais de
10
meses, o que representa excesso superior a 130 dias em relação ao prazo máximo estabelecido pelo CNJ. Atualmente, o prazo de espera já ultrapassa 365 dias, equivalente a um ano completo, configurando mora administrativa manifesta e inefetividade da política pública de saúde.

O Estado agravante sustenta que o parecer técnico do NAT classificou o procedimento como eletivo, não se enquadrando na definição de urgência do Conselho Federal de Medicina, o que afastaria a probabilidade do direito. Tal argumento não merece prosperar. A classificação de um procedimento como eletivo significa apenas que não há risco iminente de morte, mas não retira a necessidade clínica do tratamento nem autoriza o Estado a postergar indefinidamente sua realização. O próprio Enunciado n
.
93 do FONAJUS trata especificamente de serviços de saúde eletivos, estabelecendo que a espera superior a 180 dias caracteriza inefetividade da política pública, independentemente da ausência de urgência no sentido estrito.

Ademais, a demora excessiva transforma um procedimento inicialmente eletivo em urgente, na medida em que o transcurso do tempo agrava o quadro clínico, intensifica o sofrimento do paciente e compromete irreversivelmente sua qualidade de vida. No caso da agravada, pessoa idosa com limitação funcional progressiva,
a
espera de mais de um ano configura violação à dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e ao direito à proteção especial do idoso, consagrado no artigo 230 do mesmo diploma constitucional.

O
NAT
é órgão de assessoramento técnico, instituído para auxiliar magistrados na análise de questões médicas e farmacológicas. Embora seus pareceres sejam relevantes, não vinculam o julgador, que deve analisar o conjunto probatório e as circunstâncias do caso concreto. No presente caso, o próprio parecer reconhece a indicação médica para a artroplastia e confirma que o procedimento está inserido no SUS. A conclusão não favorável à urgência refere-se apenas à classificação clínica, mas não afasta a necessidade do tratamento nem a mora administrativa. Portanto, o parecer, longe de afastar a probabilidade do direito, confirma a adequação técnica do procedimento e a responsabilidade do Estado em realizá-lo.

A jurisprudência d
esta Corte já reconheceu
o direito ao fornecimento de tratamentos médicos pelo SUS quando comprovada a necessidade clínica e a mora administrativa. Destaco, nesse sentido, precedente desta própria Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n
.
1034233-86.2024.8.11.0000
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA PELO SUS. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por idosa portadora de artrose grave, que pleiteia a realização de cirurgia ortopédica de urgência, indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de perigo de dano iminente.

[...]

IV. Dispositivo e tese

[...]

Tese de julgamento: "O atraso superior a 180 dias na realização de cirurgia eletiva pelo SUS configura ofensa ao direito fundamental à saúde, cabendo ao ente público garantir o procedimento no prazo razoável, sob pena de bloqueio de valores."

[...]

(TJMT, AI n. 1034233-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025
)

O caso julgado naquele precedente guarda identidade fática com o presente, pois tratava-se de idosa portadora de artrose grave, com indicação de cirurgia ortopédica, cuja regulação havia ocorrido há mais de
6
meses sem efetivação do procedimento. A aplicação do precedente ao caso concreto é imperativa, em observância aos princípios da segurança jurídica, isonomia e coerência jurisprudencial, previstos nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência é a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Este requisito também se encontra plenamente configurado no caso concreto, conforme passo a demonstrar.

O direito à saúde possui natureza existencial, relacionando-se diretamente com a dignidade da pessoa humana, a integridade física e a qualidade de vida. Diferentemente de direitos patrimoniais, cuja lesão pode ser reparada mediante indenização, a lesão ao direito à saúde é, em regra, irreversível ou de difícil reparação. No caso de pessoa idosa, portadora de patologia degenerativa e progressiva, como a
gonartrose
severa, o tempo é fator determinante. Cada dia de espera representa agravamento do quadro clínico, com progressão da degeneração articular, intensificação da dor crônica, com impacto na saúde mental e emocional, perda progressiva da mobilidade, com risco de imobilização permanente, comprometimento da autonomia, com dependência de terceiros para atividades básicas, e redução da qualidade de vida, com isolamento social e perda da dignidade.

A demora na realização do procedimento não apenas posterga o alívio do sofrimento, mas pode inviabilizar a própria eficácia do tratamento, na medida em que o agravamento do quadro pode tornar a cirurgia mais complexa, arriscada ou até mesmo ineficaz. A agravada, com 61 anos de idade, enquadra-se na categoria de pessoa idosa, fazendo jus à proteção especial prevista no artigo 230 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, Lei n
.
10.741/2003.

A espera de mais de
1
ano por procedimento cirúrgico necessário configura violação à prioridade legal e discriminação etária, na medida em que submete pessoa idosa a sofrimento prolongado e desnecessário. O perigo de dano não é hipotético ou futuro, mas concreto e atual. A agravada já sofre, há mais de
1
ano, com dor crônica decorrente da
gonartrose
severa, limitação funcional, com dificuldade de deambulação, comprometimento da qualidade de vida, com restrição de atividades cotidianas, e risco de agravamento irreversível do quadro clínico. A manutenção dessa situação configura dano continuado, que se agrava a cada dia de espera.

Caso não concedida a tutela de urgência, o provimento jurisdicional final, ainda que favorável à agravada, poderá ser inútil ou insuficiente. Isso porque o agravamento do quadro clínico pode tornar a cirurgia mais complexa ou ineficaz, a perda de mobilidade pode se tornar irreversível, o sofrimento prolongado causa danos psicológicos e emocionais de difícil reparação, e a espera indefinida esvazia o conteúdo do direito fundamental à saúde. Portanto, a tutela de urgência é imprescindível para assegurar a efetividade do direito e evitar o perecimento do objeto da ação.

Diante de todo o exposto, verifico que estão plenamente presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

A decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência está em perfeita consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional, com os enunciados do CNJ e com a jurisprudência desta Corte. O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, que visa à revogação da tutela de urgência, não merece prosperar, devendo ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
inalterada
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, e revogo a liminar de efeito suspensivo anteriormente concedida.

É como
voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026